Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004685-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (id 34818466) interposto por ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO contra ato coator supostamente praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Na decisão id 36223482 o efeito suspensivo restou indeferido.
No id 38326988, o douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto da Rocha, apresentou o ofício n. 438/2020, rogando pela denegação da ordem.
Nos ids 41038485, 41038486 e 41038490 foram apresentadas as informações da Presidente da Comissão de Concurso, Excelentíssima Desembargadora Clarice Claudino da Silva, informando que “(...) todos os títulos apresentados pelos candidatos, foram analisados e pontuados isonomicamente de acordo com os critérios pré estabelecidos nos editais do certame, não podendo, dessa forma, a candidata impetrante alegar descumprimento dos princípios constitucionais da isonomia e igualdade na avaliação dos títulos.”
Já no id 4556483, a douta Representante do Ministério Público apresentou a cota ministerial com o seguinte pedido, in verbis:
“(...) Assim, com o escopo de dirimir qualquer dúvida, bem como, de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, opino pela exibição da documentação atinente à atribuição de pontos, na prova de títulos dos candidatos alhures mencionados pela impetrante. Protestando após por nova vista destes autos.”
É O BREVE RELATO.
DECIDO.
Como se constata, o Ministério Público postulou pela exibição da documentação atinente à atribuição de pontos dos candidatos mencionados pela Impetrante, para fins de sanar eventuais dúvidas.
Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelas cortes superiores, na estreita via do Mandado de Segurança não é possível a dilação probatória, havendo a necessidade de apresentação das provas pré-constituídas, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. REVISÃO DE PROVA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SUFICIENTE. DISCRICIONARIEDADE DOS CRITÉRIOS DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA VERIFICAR ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NO CERTAME. REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA JÁ APRECIADA. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ. 1. Ao Judiciário compete tão somente o controle da isonomia e da legalidade do procedimento administrativo, princípios que ao ver do acórdão combatido vêm sendo rigorosamente observados na realização do concurso em foco. Refoge ao Poder Judiciário apreciar o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública no que tange à forma de pontuação e elaboração da prova prática de sentença cível objeto da demanda, bem como inovar na definição das regras orientadoras dos certames e substituir as bancas examinadoras na atribuição de pontuação. 2. O acórdão não vislumbrou "o vicio evidente e insofismável que materializa ilegalidade", sendo esta a distinção a ser feita entre os casos apontados como divergentes e o Recurso Especial - neste é vedada a análise das provas ou premissas fáticas para reverter as conclusões do acórdão, enquanto que em se tratando de Mandado de Segurança é possível a apreciação das provas pré-constituídas para se concluir pela "flagrante ilegalidade". 3. É firme a compreensão do STJ no sentido de que "o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital". Incide, portanto, a Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7.3.2013). 4. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Determinada a exclusão de Danilo Félix Azevedo e sua advogada Carla Pedrosa da autuação, conforme requerido às fls. 1.746, e-STJ. 7. Agravo Interno não provido, e prejudicados os Embargos de Declaração de fls. 1.741-1.749, e-STJ.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1764612/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE CNH VENCIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) Acrescente-se, ainda, não haver violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas tão somente a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para se afastar a restrição temporal no uso da CNH para fins de identificação pessoal em sede de Concurso Público. 5. In casu, a leitura atenta dos elementos de prova constantes dos autos revela não ter a impetrante demonstrado que fora eliminada do certame público em decorrência de ter apresentado CNH fora do prazo de validade como documento de identificação para realização das provas objetivas, limitando-se a acostar o documento de fls. 13 em que pugnou junto ao Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES a realização de nova prova objetiva. 6. Ou seja, não consta dos autos qualquer elemento de prova a indicar que a candidata foi eliminada do certame por ter feito uso da CNH com data de validade vencida, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em Ação Ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do Mandado de Segurança, ante a necessidade de dilação probatória. Com efeito, ausente a prova do direito líquido e certo, deve ser mantida a denegação da segurança, ainda que por outros fundamentos. 7. Recurso em Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.” (STJ, RMS 48.803/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019) – destaquei.
Insta salientar que em nenhum momento a impetrante faz alusão à eventual necessidade e/ou recusa dos impetrados acerca da apresentação de documento que lhe havia sido hipoteticamente negado, não tendo aplicação, pois, os termos do artigo 6o, parágrafo primeiro da Lei Mandamental, aliás tal prática acaso deferida poderia se configurar inclusive como prova do fato negativo indeterminado.
Isto posto, por não ser cabível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, nos termos em que postulado pelo Ministério Público, INDEFIRO o pedido.
Verificando que não houve a efetiva manifestação do Parquet, mas tão somente o pedido de apresentação de documentos, determino a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
vi